Tribunal: TJMT
Processo: 1013419-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013419-29.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE SALMAZO DE SOUZA - CPF: 989.323.811-00 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SALMAZO DE SOUZA - CPF: 989.323.811-00 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO ORDINÁRIA E MANDADO DE SEGURANÇA - IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SEGURANÇA DENEGADA.

Há litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que está em curso, ou seja, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Henrique Salmazo de Souza contra ato tido por ilegal do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de publicação do ato administrativo para mudança de regime de trabalho na condição de professor efetivo da UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, o impetrante alega que embora preenchidos todos os requisitos para o enquadramento, o impetrado negou a publicação do ato administrativo para tal finalidade, por meio da Manifestação Técnica no.096/SEGES/2019, afrontando diretamente a autonomia administrativa, financeira e orçamentária delegada às universidades pela Carta Maior.

Aduz que a não concessão do regime de dedicação exclusiva inviabiliza que desenvolva atividades de pesquisa, extensão, bem como a de gestão, as quais são atividades que são viabilizadas pelo regime de trabalho escolhido.

Assevera que o ato do impetrado está em total dissonância ao que preleciona os preceitos legais (LC n°.320/2008) e constitucionais (art. 207,
caput
, da CF).

Tece considerações acerca do direito alegado e, ao final, roga pela concessão da segurança pretendida, para o fim de que seja promovida a mudança de regime de trabalho em dedicação exclusiva, mediante a publicação do respectivo ato no DOE (pág.01 – id
14580968).

O pedido de liminar foi indeferido (pág.13 - id 17036982).

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa, arguindo preliminar de litispendência, ao argumento de que o impetrante moveu a Ação de Obrigação de Fazer n.1003093-86.2019.8.11.0007, com idênticos pedidos e causa de pedir, a qual tramita na 2a Vara de Alta Floresta-MT. No mérito, pugnou pela denegação da segurança (pág.19 - id 18757536).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Leonir Colombo, opina pela concessão da segurança (pág.22 – id
26396975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Paulo Henrique Salmazo de Souza contra a negativa de publicação do ato administrativo para mudança de seu regime de trabalho na condição de Professor efetivo da UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso.

Da análise dos autos verifica-se que desde 21/12/2018 o impetrante é servidor público vinculado à Universidade do Estado de Mato Grosso e ocupa o cargo de Professor da Educação Superior – Direito Privado no
campus
de Alta Floresta.

Verifica-se, também, que formulou requerimento administrativo junto à instituição de ensino, protocolado em 25/02/2019 (Processo Administrativo n. 83834/2019), solicitando, com fulcro no que estabelece o artigo 17 da LC no.320/2008, alteração do regime de trabalho para dedicação exclusiva, sendo este pleito indeferido (págs.01/34 – id 14580973).

Feitas essas considerações, passo à análise da preliminar.

PRELIMINAR - LITISPENDÊNCIA

O Estado de Mato, em sua defesa, suscita preliminar de litispendência sob o fundamento de que o impetrante manejou Ação de Obrigação de Fazer n.1003093-86.2019.8.11.0007, com idênticos pedidos e causa de pedir, a qual tramita na 2a Vara de Alta Floresta-MT.

Pois bem.

Como sabido, o instituto da litispendência é de ordem pública, podendo ser aventado por qualquer das partes e reconhecível mesmo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Todavia, para sua admissão, mister a demonstração inequívoca de que existem duas ou mais ações com tríplice identidade: mesmas partes, pedidos e causa de pedir, consoante o disposto pelo artigo 337 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - litispendência;

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso."

Sobre a litispendência, leciona CÂNDIDO DINAMARCO:

"A litispendência, ou seja, a pendência de um processo já instaurado e ainda não extinto, impede o julgamento do mérito em outros processos que venham a ser formados mediante a apresentação da mesma pretensão que deu origem ao primeiro; e a lei estabelece critérios para a determinação da prioridade de um desses processos, quer em relação ao autor, quer ao réu.

A inclusão da litispendência como fator impeditivo do julgamento da mesma demanda em processos sucessivos visa ao mesmo objetivo que leva a lei a incluir a coisa julgada. Se fosse permitida a realização de dois ou mais processos com o objetivo de julgar a mesma demanda e não se impedisse o julgamento repetido desta, fatalmente ocorreria a coisa julgada em um deles e a sentença que viesse em segundo lugar chocar-se-ia com ela. A inclusão da litispendência como fator impeditivo do julgamento do mérito é, pois, uma antecipação da tutela que a lei oferece à coisa julgada para fazer prevalecer a garantia constitucional desta.

Repete-se o raciocínio:
a)
ou os dois processos produziriam sentenças do mesmo teor e o segundo deles seria inútil desperdício de atividades,
b)
ou ele produziria uma sentença discrepante da primeira, conflitando com os objetivos de garantia constitucional da coisa julgada. Por isso,
c)
o segundo processo deve ser extinto sem julgamento do mérito tão precocemente quanto possível, porque tudo quanto nele se fizesse estaria fadado à inutilidade"
(Instituições de direito processual civil. V III. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 272)

In casu
, Paulo Henrique Salmazo de Souza impetrou mandado de segurança em
08/09/2019
contra o ato do Governador do Estado de Mato Grosso que negou a publicação do ato administrativo para mudança de regime de trabalho na condição de Professor efetivo da UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso (pág.01 – id 14580968).

Contudo, em consulta ao sistema PJE, verifica-se que o ora impetrante também propôs, em
11/07/2019
, a Ação de Obrigação de Fazer no 1003093-86.2019.8.11.0007, junto à 2a Vara de Alta Floresta-MT, cujo pedido compreende a “
ilegalidade do ato omissivo do Estado de Mato Grosso em não publicar o Ato para mudança de Regime de Trabalho do Requerente
,
pelos motivos de fato e de direito já demonstrados, violando diretamente a Lei Complementar 320/2008 e o Princípio Constitucional da Autonomia das Universidades, disposto no artigo 207 da CF/88
”
.

Verifica-se, portanto, que o mandado de segurança em exame e a ação de obrigação de fazer anteriormente ajuizada têm o mesmo objeto, qual seja, a ilegalidade
da
não publicação do ato administrativo para mudança de regime de trabalho
.

Têm, também,
idêntica causa de pedir, isto é, o indeferimento do requerimento administrativo para alterar o regime de trabalho (Processo Administrativo no. 83834/2019).

Depreende-se, portanto, que as demandas são idênticas, sendo que, para avaliar a identidade de causa de pedir e de pedido, não se mostra necessária a literalidade, devendo ser levado em consideração o sentido geral do objetivo perseguido pelo autor, a finalidade da demanda, o direito posto em causa.

Portanto, ao exame dos autos, verifica-se que o presente
writ
deve ser extinto em razão da litispendência, já que reedita os argumentos esgrimidos em ação de obrigação de fazer que visa o mesmo efeito jurídico e resultado prático: a publicação de ato administrativo no DOE contendo a alteração de seu regime de trabalho como Professor efetivo da UNEMAT.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DA PORTARIA. REINTEGRAÇÃO.
LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PROCESSO EXTINTO. SEGURANÇA DENEGADA
.

[.....] 5. "
Ressalte-se que o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público.
" (AgRg no MS 18.759/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 10/5/2016). Nesse sentido: MS 21.734/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 9/12/2016.

6.
In casu, constata-se que, não obstante a diversidade de partes, a causa de pedir e o pedido são idênticos entre o presente Mandado de Segurança e a Ação Ordinária
(....)
7. Uma vez reconhecida a litispendência, deve ser extinto o presente writ
. 8. Segurança denegada.
(MS n.o 17.859/DF, 1a Seç/STJ, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/4/2017) g.n.

Em igual sentido, o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO — PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR —
LITIGIO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 42023/2013
—
LITISPENDÊNCIA
—
CONFIGURAÇÃO — EXTINÇÃO DO PROCESSO
— DECLARAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Após ter impetrado MANDADO de SEGURANÇA, com a mesma causa de pedir e igual pedido, ante o indeferimento da liminar, ingressou com ação obrigacional de fazer com pedido de antecipação de tutela. Logo, evidenciada a existência de LITISPENDÊNCIA, a exigir a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito, em decorrência do efeito translativo. Recurso não provido, com declaração de extinção do processo sem resolver o mérito
”
. (AI 136660/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017) g.n.

Assim, mesmo em se tratando de mandado de segurança, não há óbice para o decreto de extinção, pois o que importa é a identidade entre as demandas.

Logo, constatado que este
mandamus
foi impetrado posteriormente à aludida ação de obrigação de fazer, contra o mesmo ato apontado como ilegal, apresentando, assim, o mesmo pedido e causa de pedir e evidenciando a ocorrência de litispendência, deve ser extinto, sem julgamento de mérito.

Ante o exposto,
acolho a preliminar

de litispendência
e julgo extinto o presente processo de mandado de segurança, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, denegando, por consequência, a
segurança
almejada, nos moldes do art. 5o, §6o, da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020